Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-92.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802339-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SIMAO RAMOS BONFIM

AUTORIDADE: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECONSIDERAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU E POSTERIORMENTE RECONHECIDA PELA AUTORIDADE COATORA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO E COM O PROCESSAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança por perda superveniente do objeto, diante da retratação da autoridade apontada como coatora, que afastou a deserção anteriormente declarada e conheceu do Agravo Interno interposto no mandado de segurança.

2. Impetração originária objetivava a declaração de nulidade do indeferimento da gratuidade da justiça e do consequente não conhecimento de recurso de Agravo Interno interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no mandado de segurança após a autoridade apontada como coatora reconsiderar o ato impugnado, reconhecendo a gratuidade da justiça e processando o recurso anteriormente tido como deserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A reconsideração do ato judicial impugnado, com a consequente concessão da gratuidade da justiça e o regular processamento do recurso anteriormente desconsiderado, extingue o interesse jurídico na continuidade do mandado de segurança.
4. O reconhecimento da gratuidade e a desconstituição do ato atacado configuram a perda superveniente do objeto do writ.

5. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a continuidade do feito mandamental, notadamente diante da ausência de efetivo prejuízo ao impetrante.

6. Aplicação da Súmula 267 do STF, que veda o uso do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno
de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual iniciada
em 16
de julho de 2025 e concluída em 23 de julho de 2025.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Simão Ramos Bonfim
em face da Decisão Monocrática (id 19837794), proferida nos autos do Mandado de Segurança (proc. nº 0802339-92.2024.8.14.0000), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos IV e VI do artigo 485 do CPC, em razão da perda superveniente do objeto do
writ
.

Em suas
razões recursais
(id 20447636), o agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança, com base na perda superveniente de interesse processual, argumentando, em síntese, que o indeferimento da gratuidade não é o objeto do mandado de segurança contra a nobre Desembargadora, mas sim o abuso de poder, decorrente da violação da garantia ao devido processo legal.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que o objeto da demanda fora alcançado, desconsiderando o cerne da impetração, que não se restringia ao indeferimento da justiça gratuita, mas sim ao suposto abuso de poder e à afronta ao devido processo legal pela relatora originária. Alegou que sua irresignação estava voltada à ausência de apreciação do recurso de Agravo Interno interposto tempestivamente contra o indeferimento da gratuidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a segurança, assegurando o devido processo legal.

Em
contrarrazões ao Agravo Interno
(id 22150702), o
Estado do Pará
pugnou pela manutenção da decisão agravada, aduzindo que restou evidenciada a perda superveniente do objeto, já que o benefício da gratuidade fora concedido na instância originária, o que levou a autoridade coatora a, em juízo de retratação, conhecer e prover o agravo interno anteriormente ignorado. Argumentou que, diante da concessão do benefício e do julgamento de mérito do recurso, esvaziou-se a finalidade do mandado de segurança.

Sustenta a ausência de desrespeito ao devido processo legal, de má-fé ou de abuso de poder a justificar amparo a pretensão recursal de prosseguimento do mandado de segurança, pugnando pela improcedência do recurso, mantendo-se a decisão monocrática ou, subsidiariamente, defende a inadmissibilidade do mandado de segurança nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, e da Súmula 267 do STF, por se tratar de ato judicial passível de recurso, sendo descabida sua impetração como sucedâneo recursal (id 22150702).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O presente recurso de Agravo Interno foi interposto por Simão Ramos Bonfim contra a decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto do
writ
, considerando que a Desembargadora Maria Filomena Almeida Buarque, autoridade coatora, em juízo de retratação, reconsiderou a sua anterior para afastar a deserção, ou seja, afastou o entendimento anterior de não conhecimento do recurso, com base na ausência do recolhimento das custas processuais, passando a conhecer e julgar provido o Agravo Interno oposto pelo ora impetrante.

Em suas razões recursais, o agravante questiona a decisão monocrática que reconheceu a perda de objeto do
writ,
alegando que o indeferimento da gratuidade não é o objeto do mandado de segurança impetrado contra a D. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, mas sim ao abuso de poder consistente na violação ao devido processo legal e à legalidade.

Entretanto, as razões suscitadas não perecerem prosperar, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos, como passo a demonstrar.

Inicialmente, importa destacar que o mandado de segurança é utilizado para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, nos termos do artigo 5°, inciso LXIX da Constituição Federal. Ademais, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo, ainda que este não tenha sido interposto, nos termos da Súmula 267 do STF.

Por outro lado, com base na jurisprudência dominante do STF e do STJ, registro que admite-se o uso do Mandado de Segurança em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, quando não houver outro meio eficaz de impugnação.

No caso concreto, com base na petição inicial do presente mandado de segurança (id 18113845), impetrado por Simão Ramos Bonfim, ora agravante, em face da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, resta incontroverso que o remédio constitucional impugna a decisão proferida pela MM
a
. Desa. nos autos de mandado de segurança (proc. n° 0814685-46.2022.814.0000), decisão constante no id 17765481, a seguir transcrita:

“1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

MSCiv Nº 0814685-46.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SIMÃO RAMOS BONFIM

IMPETRADO: CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.

Analisando os autos, observo que o pedido de justiça gratuita foi indeferido no Id. 13283527.

Contra referido ato, NÃO HOUVE a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 101, do CPC, o que torna a matéria preclusa.

Assim, não recolhido as custas recursais no momento da interposição do recurso (ID. 17384774) ordeno que o Agravante recolha as custas processuais, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Por oportuno, destaco trecho da petição inicial do presente mandado de segurança (id 18113845) no qual resta patente que o objeto do
writ
está diretamente relacionado ao indeferimento da justiça gratuita e o não reconhecimento da interposição do recurso de Agravo Interno, senão vejamos:

“O ato judicial Nm.:17765481 afronta o princípio da legalidae, contraria a verdade dos autos, nega o direito de recorrer (que é inerente ao sistema judiciário brasileiro, haja vista, a existência do juízo a quo, do juízo ad quem e da multiplicidade de tribunais previstos constitucionalmente) quando não reconhece que houve recurso tempestivo da monocrática, que indeferiu a gratuidade da justiça (doc. em anexo); o ato judicial impugnado nega o direito do impetrante de defender um direito utilizando o rémedio constitucional, quando a relatora indefere a gratuidade da justiça, sem fundadas razões, impedindo que ato judicial manifestamente contrário a norma jurídica seja corrigido. O ato judicial Nm.17765481 abusa do direito quando do recurso de agravo interno, que tem como objeto o indeferimento da gratuidade da justiça, condiciona a possibilidade do recurso ao pagamento do preparo em dobro, não submetendo o recurso do agravo interno ao colegiado.”

Portanto, constata-se que a irresignação do impetrante, ora agravante, diz respeito à decisão da eminente Desa. Maria Filomena que, a princípio, por entender que não houve a interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, concluiu que a matéria estava preclusa, desta forma, a matéria impugnada está relacionada ao indeferimento da justiça gratuita e ao não reconhecimento da interposição do recurso de Agravo Interno, razões pelas quais o recorrente alega violação ao devido processo legal.

Entretanto, conforme consta na decisão agravada, esclareci que a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque proferiu nova decisão monocrática, na qual, exercendo o juízo de retratação, conheceu do recurso de Agravo Interno em Mandado de Segurança, afastando o entendimento anterior de deserção, com fundamento na decisão proferida pelo Juízo
a quo
na demanda de origem que concedeu os benefícios da justiça gratuita, resultando no conhecimento e provimento do Agravo Interno para desconstituir as decisões referentes ao recolhimento das custas processuais, a seguir transcrita:

“1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0814685-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMÃO RAMOS BONFIM

AGRAVADO: CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO EM PROCESSO DE ORIGEM QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RÉU/IMPETRANTE. DESERÇÃO DESCONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÕES MONOCRÁTICAS DESCONSTITUÍDAS (Id. 13621762 e Id. 16828201). MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

Em juízo de retratação, tenho as decisão monocrática merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos de origem, observo que o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém concedeu o benefício ao réu no ID. 35614400, vejamos:

(...)

Neste raciocínio, desconstituo as decisões monocráticas lavradas no ID. 13621762 e 16828201.

(...)

DISPOSITIVO

Diante do breve exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Int. Comunique-se o Juízo a quo para retomar o prosseguimento do feito, com a proceder a realização da perícia.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Portanto, em razão do exposto, resta inequívoco que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, considerando a decisão judicial posterior proferida pela autoridade coatora desconstituindo o ato impugnado, ou seja, pois, exercendo o juízo de retratação, desconstituiu a decisão impugnada (id 17765481) ao afastar a obrigação de recolhimento das custas processuais e ao processar o recurso de Agravo Interno

,

devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática, pois o recorrente obteve a satisfação da pretensão formulada
.

Destarte, o reconhecimento expresso da gratuidade e o julgamento do recurso pela autoridade coatora esvaziam a utilidade do
mandamus
, tornando prejudicada qualquer discussão a respeito da admissibilidade ou processamento do agravo interno originário.

Assim, conclui-se que o agravante não comprova a tese sustentada de abuso de poder e de ofensa ao devido processo legal, diante da legalidade do procedimento adotado
pela autoridade apontada como coatora, logo não há qualquer ilegalidade a ser reparada no presente
mandamus
.

Por fim, para efeito de registro, ressalto que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, nos termos da Súmula 267 do STF, como na hipótese dos autos, diante da possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo inalterada a decisão monocrática que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/07/2025